Tribunal: TJPA
Processo: 0056307-89.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10298 - Diárias e Outras Indenizações
Data de julgamento: 2020-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0056307-89.2014.8.14.0301
APELANTE: DILSON DE SOUZA PENHA

APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA JURÍDICA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIÁRIAS.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL Militar. comprovação parcial de adimplemento de parcelas cobradas
.
DEVER DE PAGAR AS PARCELAS NÃO QUITADAS.
manutenção do capítulo decisório que condenou o autor ao pagamento de dobro por cobrar dívida já paga, nos moldes do art. 940 do cc. reforma do capítulo que julgou improcedente o pedido do autor a fim de condenar o apelado ao pagamento de períodos de serviços prestados pelo apelante nas cidades de castanhal, goianésia do pará e salinópolis. compensação dos valores QUITADOS na fase de liquidação. recurso conhecido e parcialmente provido. decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe dar parcial provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dez a dezessete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran.

Belém, 17 de fevereiro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
DILSON DE SOUZA PENHA
em desfavor do
decisum
proferido pelo Juízo de Direito da 4ª Vara de Fazenda de Belém, nos autos de
AÇÃO DE COBRANÇA,
o qual julgou improcedente os pedidos da inicial, nos seguintes termos (Id. nº 1621140):

“(...) Com base nas razões expostas, e considerando o que mais consta os autos,
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO EFETUADO NA AÇÃO PRINCIPAL
, eis que não comprovado o direito na pretensão autoral, na forma do art. 487, inciso I do CPC (...) No que tange à reconvenção oposta,
DEFIRO O PEDIDO NELA FORMULADO
, determinando que o Sr. DILSON DE SOUZA PENHA pague ao Detran-PA o dobro dos valores já pagos (...)” [grifamos]

De acordo com os autos, o apelante relata que é policial militar e foi designado pela Polícia Rodoviária Estadual para atuar em diversas cidades no interior do Estado como agente de trânsito entre os anos de 2010 a 2012.

Afirma que, sempre que necessário, o afastamento de um policial militar da sede, por motivo de serviço ou para realização de cursos de interesse da Polícia Militar, dará o direito ao militar ao recebimento de diárias, indenizações destinadas a atender despesas com alimentação e estadia.

Alega que o DETRAN apenas realizou o pagamento de algumas dessas diárias, estando pendentes diversos valores até então não pagos.

Desse modo, ingressou com a presente demanda requerendo a condenação do DETRAN ao ressarcimento das diárias que lhe seriam devidas, totalizando o valor de R$32.861,35 (trinta e dois mil e oitocentos e sessenta e um reais e trinta e cinco centavos), devidamente atualizados, acrescidos de honorários advocatícios.

O DETRAN apresentou
contestação

(Id. nº 1621134) e, na oportunidade, também impugnou o pleito autoral por meio de
reconvenção

(Id. nº 1621133), sustentando que o autor requeria valores de diárias já pagas, além de não comprovar o direito ao recebimento das outras diárias que alegava estarem inadimplentes.

O Juízo
a quo
julgou improcedente o pleito inicial sob o fundamento de não comprovação do direito alegado e deferiu a reconvenção para condenar
o autor

ao pagamento de verbas em dobro ao réu em virtude de má-fé presumida pela cobrança em juízo de valores já quitados pelo DETRAN (Id. nº 1621140).

Inconformado,
o requerente

interpôs o presente recurso de a
pelação

(Id. nº 1621141 – fls. 158/165), aduzindo, em síntese, o direito ao recebimento das diárias conforme a Lei nº 5.119/84.

Defende que apenas cobrou alguns valores que o DETRAN posteriormente comprovou pagamento porque não havia como demonstrar que os valores recebidos em sua conta se tratavam daqueles referentes às diárias.

Sustenta que, mesmo que algumas diárias tenham sido pagas, o adimplemento refere-se apenas a 04 (quatro) localidades, quando, na verdade, haveria de perceber diárias de 09 (nove) localidades.

Requereu, ao final, o conhecimento e provimento do recurso interposto para reformar a sentença e determinar o pagamento das diárias devidas, além de que fosse cassada a condenação ao pagamento de verbas por supostamente haver agido de má-fé.

O
ora apelado

apresentou
contrarrazões

(Id. nº 1621142) refutando os argumentos suscitados pelo apelante, sustentando o adimplemento de diárias que o reclamante pleiteou, o que atestaria sua má-fé em cobrá-las judicialmente, além de defender a inexistência do direito pleiteado, ante a ausência de comprovação dos gastos nos municípios para os quais se deslocou.

Ao final, pugnou pela manutenção da r. sentença recorrida e o desprovimento do apelo.

O recurso foi recebido em seu duplo efeito (Id. nº 1674048).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal da ordem jurídica, opinou pelo conhecimento e parcial provimento recursal, uma vez que o apelante faz jus ao pagamento de outras 5 (cinco) parcelas de diárias ainda não quitadas, mantendo-se, contudo, a condenação ao pagamento em dobro pela cobrança de valores já quitados antes da propositura da ação,

É o relatório
.

VOTO

V O T O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de apelação.

Como não houve argumentação preliminar, passo à análise meritória.

O cerne da questão cinge-se em analisar a cobrança do pagamento de diárias ao apelante em razão de seus deslocamentos para o interior do Estado do Pará para atuar como agente de trânsito entre os anos de 2010 e 2012 nos municípios de Tailândia, Paragominas, Tome-Açu, Aurora do Pará, Castanhal, Goianésia do Pará e Salinópolis.

Nesse sentido, importa destacar, em princípio, os artigos da Lei Estadual nº 5.119/84, os quais dispõem sobre as normas para pagamento de diárias no âmbito da Polícia Militar do Estado do Pará:

Art. 1° - Diárias são indenizações destinadas a atender às despesas extraordinárias - de alimentação e pousada e são devidas aos policiais-militares durante seu afastamento de sua sede por motivo de serviço ou para a realização de cursos e ou estágios de interesse da Polícia Militar do Estado.

§ 1° - As diárias compreendem a Diária de Alimentação e a Diária de Pousada.

§ 2° - Diária de Alimentação é devida, inclusive nos dias de partida e de chegada.

[...]

Art. 2° - O valor da Diária de Alimentação será fixado em Decreto do Chefe do Poder Executivo e revisto semestralmente.

[...]

Art. 3° - Compete ao Comandante da Organização Policial Militar providenciar o pagamento das diárias a que fizer jus o policial-militar e, sempre que for julgado necessário, deve efetuá-lo adiantadamente, para ajuste de contas quando do pagamento da remuneração que ocorrer após o regresso à Organização Policial-Militar, condicionando-se o adiantamento à existência dos recursos orçamentários próprios nos Órgãos competentes.

De acordo com a dicção dos artigos mencionados, conclui-se que a comprovação de deslocamento pelo policial militar dá origem ao recebimento de diárias.

Nesse sentido, no caso em análise, em nenhum momento houve dúvidas quanto ao deslocamento do apelante para todas as cidades mencionadas nos autos, mesmo porque o próprio Comandante da Companhia Independente de Policiamento Rodoviário realizou diversos requerimentos relativos à cobrança de diárias ao DETRAN em benefício do apelante, conforme se extrai de documentos acostados aos autos (Id nº 1621130 – fls. 14 a 25).

No que tange à tese lançada pelo apelado referente à cobrança pelo autor de parcelas que já haviam sido quitadas antes mesmo da propositura da ação, de fato, verifica-se que o recorrido fez prova nos autos (Id. nº 1621133 – fls. 62/67) e comprovou o pagamento de 4 (quatro) períodos de diárias ao apelante, como entendeu o D. Juízo Singular.

Nesse passo, o Código Civil preceitua em seu art. 940:

Art. 940. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição.

Ocorre que a sentença, para afastar o pagamento das diárias dos serviços prestados nas cidades de Castanhal, Goianésia do Pará e Salinópolis, utilizou a regra do ônus da prova, entendendo que o autor não comprovou que arcou com todas as despesas do deslocamento ou que não percebeu o valor a título de diária.

Contudo, a sentença guerreada não considera os ofícios e planilhas emitidos pelo Comando de Policiamento da Região Metropolitana endereçados à Diretora do DETRAN (id. 1621130- fls. 21/23), bem como incorre em
error in procedendo
na sentença guerreada (id. 1621140), utilizando-se da regra da distribuição do ônus da prova, sendo que havia decidido julgar antecipadamente a lide por entender que se trata de matéria unicamente de direito no id. 1621137 – fl. 118, fundamentando-se, para tanto, no inciso I do art. 330 do CPC/73.

Se o pressuposto para a incidência do art. 355 do CPC/2015 (antigo art.330 do CPC/73) é estar o feito bem instruído, evidentemente não pode o magistrado julgá-lo imediatamente quando há insuficiência probatória, pois ou o feito está bem instruído e julga-se de maneira imediata ou observam-se todas as etapas do procedimento, utilizando-se ao seu final, como última medida para o julgamento da causa, a norma do ônus da prova na sua acepção de regra de julgamento.

De fato, analisando os autos, verifica-se que o julgamento antecipado da lide é possível, pois não haveria necessidade de dilação probatória, já que o autor comprovara, mesmo que minimamente, o fato constitutivo do direito, tendo a autarquia apelada demonstrado provas apenas de pagamento de algumas parcelas devidas, não logrando êxito em desconstituir o direito ao percebimento de diárias do autor pelos serviços prestados nos municípios de Castanhal, Goianésia do Pará e Salinópolis.

Cumpre ressaltar, na espécie, que a
Lei
Estadual nº 5.119/84 não impõe a obrigatoriedade de comprovantes de despesas para o reconhecimento do direito às
diárias
, havendo previsão de impedimento apenas nos casos descritos no artigo 4º, senão vejamos:

Art. 4° - Não serão atribuídas diárias ao policial-militar:

I - quando as despesas com alimentação e pousada forem asseguradas;

II - Nos dias de viagem, quando no custo da passagem estiverem compreendidas a alimentação ou a pousada ou ambas;

III - Cumulativamente com a ajuda de Custo, exceto nos dias de viagem em que a alimentação ou a pousada ou ambas, não estejam compreendidas no custo das passagens, devendo neste caso ser computado somente o prazo estipulado para o meio de transporte efetivamente requisitados;

IV - Durante o afastamento da sede da Organização Policial- Militar por menos de oito (08) horas consecutivas.

Incabível, portanto, a fundamentação utilizada na sentença acerca da necessidade do autor acostar aos autos os comprovantes de despesas com alimentação e/ou pousada, uma vez que, mesmo que não exista a referida documentação, restou minimamente comprovado o deslocamento e serviço em outras localidades, mais especificamente em
Castanhal, Goianésia do Pará e Salinópolis, sendo devidas as diárias pleiteadas pelo apelante neste ponto
.

Nesse diapasão, é o entendimento desta Egrégia Corte:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIÁRIAS A POLICIAL MILITAR DESLOCADO DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES. RÉU QUE NÃO CONSEGUIU DEMONSTRAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO E EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. COMPROVADO PELO AUTOR FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO REFERENTE AO DESLOCAMENTO.
INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUANTO À NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DESPESAS DE POUSADA E ALIMENTAÇÃO
. MANUTENÇÃO DO ÍNDICE IPCA-E PARA FINS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM PRECEDENTES VINCULANTES STF (RE 870947/SE - TEMA 810) E STJ (RESP 1495144 - TEMA 905) RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE.

I - É devida a indenização de diárias ao Policial militar quando de seu deslocamento da sede de suas atribuições, para outro ponto do território nacional, nos termos do artigo 1º da Lei Estadual nº 5.119/84.

II - Compete ao réu o ônus da prova quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, mediante a juntada de provas quanto à não ocorrência do deslocamento, ou do custeio das despesas de pousada e alimentação com o aquartelamento, ou ainda, do adimplemento do pagamento, não o fazendo e existindo comprovação do fato constitutivo do autor referente ao deslocamento, impõem-se o reconhecimento do direito ao pagamento de diárias.

Precedentes deste Tribunal.

IV -
Não há previsão legal quanto à necessidade de comprovação de despesas alimentares e de estadia para reconhecimento do direito.

VII - Juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, de acordo com o art. 1º-F da Lei n.º 9.494-97, com a redação dada pela Lei n.º 11.960-2009 e correção monetária pelo IPCA-E, nos termos do recente entendimento do STF no julgamento vinculante pela sistemática da Repercussão Geral (RE (RE 870947/SE - TEMA 810) e do STJ pela sistemática do Recurso Repetitivo (RESP 1495144 - TEMA 905);

VI ? Recurso improvido, à unanimidade, sentença mantida integralmente.

(2018.02025086-08, 190.263, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-17, Publicado em 2018-05-21)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 1.010 DO CPC. REJEITADA.
PEDIDO DE DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM. POLICIAL MILITAR DESLOCADO DA SUA SEDE. ART. 1º, DA LEI Nº 5.119/84. HIPÓTESES QUE TORNARIAM INDEVIDO O PAGAMENTO DAS DIÁRIAS NO CASO CONCRETO – ART. 4º DA LEI 5.119/84. NÃO COMPROVADAS
. ÔNUS DA PROVA DO ESTADO DO PARÁ. ART. 373, I, II CPC. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMAS 810/STF E 905/STJ. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85 § 3° DO CPC. CUSTAS. ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. 1- Sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de diárias de hospedagem, referente ao período em que o autor fora deslocado de sua sede, para atuar na operação Belo Monte, a serviço da Polícia Militar; 2- O apelante apontou seus motivos no recurso em exame, demonstrando os fatos e sustentando o seu direito ao recebimento de diárias com fulcro na legislação competente, de forma a permitir a defesa do apelado e delimitar a atuação do Tribunal no respectivo julgamento, o que afasta a violação do princípio da dialeticidade inserto no art. 1.010, do CPC. Preliminar rejeitada; 3- A indenização de diárias, nos termos do art. 1º, da Lei Estadual nº 5.119/84, destina-se a atender as despesas extraordinárias de alimentação e pousada e são devidas aos policiais militares durante o afastamento de sua

sede por motivo de serviço ou para realização de cursos ou estágios de interesse da polícia militar do Estado; 4- O Estado do Pará não logrou êxito em comprovar que o apelante esteve aquartelado, conforme a hipótese do art. 4º, da Lei 5.119/84 que tornaria indevido o pagamento das diárias requeridas; não se desincumbindo, portanto, de seu ônus, nos moldes do art. 373, do CPC; 5- Juros e correção monetária devem seguir a sorte do Temas 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros que os índices dos consectários legais; 6- Inversão do ônus sucumbencial. A fazenda pública é isenta do pagamento de custas processuais, na forma do disposto na alínea “g”, do art. 15, da lei estadual nº 5.738/93; honorários a serem calculados com base no § 3º, do art. 85, do CPC; 7- Recurso de apelação conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do recurso de apelação e dar provimento, para reformar a sentença e condenar o réu ao pagamento de diárias referentes à pousada do período de 24/04/2012 a 10/06/2013, nos termos do art. 1º, da Lei Estadual, nº 5.119/84, com atualização monetária aplicada a teor dos Temas 810/STF e 905/STJ e determinação de fixação de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 3º do

CPC.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 29ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 30/09/2019 a 07/10/2019. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, tendo como segundo julgador a Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora (2307496, 2307496, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-09-30, Publicado em 2019-10-08)

De outra banda, vislumbra-se estar correto o capítulo decisório que condenou o apelante ao pagamento em dobro ao DETRAN das parcelas cobradas que já estavam quitadas, uma vez presumida a conduta de má-fé do autor, não podendo prosperar o argumento de desconhecimento da origem do dinheiro, posto que não comprova tal afirmação, já que realizou, inclusive, diversos saques dos valores que estavam em sua conta, como demonstrado na documentação juntada à reconvenção (Id nº 1621135 – fls. 100/111).

Nos moldes da fundamentação acima, portanto, deve-se reformar o capítulo da decisão que julgou improcedente o pedido do autor, pois restou comprovado o direito ao pagamento de diárias pelos períodos de serviços prestados nas cidades de Castanhal, Goianésia do Pará e Salinópolis.

Ônus sucumbenciais

Custas.

Tendo ocorrido sucumbência recíproca, faz-se necessária nova análise das verbas sucumbenciais. No caso, o autor, ora apelante, fez pedidos de pagamentos de diárias de serviços prestados em sete municipalidades, obtendo sucesso em relação a três períodos, nos moldes do presente julgado. Sendo assim, condeno o autor, ora apelante, ao pagamento de 60% das custas processuais; estando o réu, ora apelado,
isento
do pagamento das custas e despesas processuais
, em observância a
Lei nº 5.738/1993 (Antiga Lei de Custas Estaduais), previsão essa mantida na novel Lei de Custas do Estado, em seu art. 40, inciso I, da Lei 8.328/2015.

Considerando-se que o autor litigou sob o palio da justiça gratuita, em relação a ele suspendo a exequibilidade dessas verbas pelo período de 05 (cinco) anos.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Sabe-se que a condenação em honorários advocatícios é uma decorrência lógica do princípio da sucumbência. Entretanto, tratando-se de quantia incerta e não definida, a decisão ainda será objeto de liquidação e somente, após esse ato, pode-se arbitrar as verbas advocatícias, nos moldes do art. 85, §4º, II, do CPC/2015.

Sobre o tema, colaciona-se jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ART. 85, §§ 3º E 8º DO CPC/2015
, DESTINADA A EVITAR O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO OU DESPROPORCIONAL. POSSIBILIDADE.

1. No regime do CPC/1973, o arbitramento da verba honorária devida pelos entes públicos era feito sempre pelo critério da equidade, tendo sido consolidado o entendimento jurisprudencial de que o órgão julgador não estava adstrito ao piso de 10% estabelecido no art. 20, § 3º, do CPC/1973.

2. A leitura do caput e parágrafos do art. 85 do CPC/2015 revela que, atualmente, nas causas envolvendo a Fazenda Pública, o órgão julgador arbitrará a verba honorária atento às seguintes circunstâncias: a)
liquidez ou não da sentença: na primeira hipótese, passará o juízo a fixar, imediatamente, os honorários conforme os critérios do art. 85, § 3º, do CPC/2015; caso ilíquida, a definição do percentual a ser aplicado somente ocorrerá após a liquidação de sentença
; b) a base de cálculo dos honorários é o valor da condenação ou o proveito econômico obtido pela parte vencedora; em caráter residual, isto é, quando inexistente condenação ou não for possível identificar o proveito econômico, a base de cálculo corresponderá ao valor atualizado da causa; c) segundo disposição expressa no § 6º, os limites e critérios do § 3º serão observados independentemente do conteúdo da decisão judicial (podem ser aplicados até nos casos de sentença sem resolução de mérito ou de improcedência); e d) o juízo puramente equitativo para arbitramento da verba honorária - ou seja, desvinculado dos critérios acima - , teria ficado reservado para situações de caráter excepcionalíssimo, quando "inestimável" ou "irrisório" o proveito econômico, ou quando o valor da causa se revelar "muito baixo".

3. No caso concreto, a sucumbência do ente público foi gerada pelo acolhimento da singela Exceção de Pré-Executividade, na qual apenas se informou que o débito foi pago na época adequada.

4. O Tribunal de origem fixou honorários advocatícios abaixo do valor mínimo estabelecido no art. 85, § 3º, do CPC, almejado pela recorrente, porque "o legislador pretendeu que a apreciação equitativa do Magistrado (§ 8º do art. 85) ocorresse em hipóteses tanto de proveito econômico extremamente alto ou baixo, ou inestimável" e porque "entendimento diverso implicaria ofensa aos princípios da vedação do enriquecimento sem causa, razoabilidade e proporcionalidade" (fls. 108-109, e-STJ).

5. A regra do art. 85, § 3º, do atual CPC - como qualquer norma, reconheça-se - não comporta interpretação exclusivamente pelo método literal. Por mais claro que possa parecer seu conteúdo, é juridicamente vedada técnica hermenêutica que posicione a norma inserta em dispositivo legal em situação de desarmonia com a integridade do ordenamento jurídico.

6. Assim, o referido dispositivo legal (art. 85, § 8º, do CPC/2015) deve ser interpretado de acordo com a reiterada jurisprudência do STJ, que havia consolidado o entendimento de que o juízo equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do art. 20, § 3º, do CPC/1973 (atual art. 85, § 2º, do CPC/2015).

7. Conforme bem apreendido no acórdão hostilizado, justifica-se a incidência do juízo equitativo tanto na hipótese do valor inestimável ou irrisório, de um lado, como no caso da quantia exorbitante, de outro. Isso porque, observa-se, o princípio da boa-fé processual deve ser adotado não somente como vetor na aplicação das normas processuais, pela autoridade judicial, como também no próprio processo de criação das leis processuais, pelo legislador, evitando-se, assim, que este último utilize o poder de criar normas com a finalidade, deliberada ou não, de superar a orientação jurisprudencial que se consolidou a respeito de determinado tema.

8. A linha de raciocínio acima, diga-se de passagem, é a única que confere efetividade aos princípios constitucionais da independência dos poderes e da isonomia entre as partes - com efeito, é totalmente absurdo conceber que somente a parte exequente tenha de suportar a majoração dos honorários, quando a base de cálculo dessa verba se revelar ínfima, não existindo, em contrapartida, semelhante raciocínio na hipótese em que a verba honorária se mostrar excessiva ou viabilizar enriquecimento injustificável à luz da complexidade e relevância da matéria controvertida, bem como do trabalho realizado pelo advogado.

9. A prevalecer o indevido entendimento de que, no regime do novo CPC, o juízo equitativo somente pode ser utilizado contra uma das partes, ou seja, para majorar honorários irrisórios, o próprio termo "equitativo" será em si mesmo contraditório.

10. Recurso Especial não provido.

(REsp 1789913/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 11/03/2019)

Desse modo, na forma do inciso II do § 4º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que for vencida a Fazenda Pública, sendo ilíquida a sentença, a fixação dos honorários só ocorrerá após a liquidação do julgado.

Diante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso de apelação para condenar o DETRAN ao pagamento de diárias pelos períodos de serviços prestados nas cidades de Castanhal, Goianésia do Pará e Salinópolis, cujos valores devem ser compensados, na fase de liquidação, do valor que o apelado deve pagar ao apelante, cujo capítulo da sentença deve ser mantido.

É como voto.

Belém, 17 de fevereiro de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 24/02/2020